Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I – A apelada-ré excluiu a negativação do nome do apelante-autor no órgão de proteção ao crédito por atraso no pagamento da fatura. Não havendo inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a simples cobrança, ainda que reiterada ou inadequada, não gerou dano moral indenizável. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido indenizatório.
II – Apelação desprovida.